Tribunal: TJMT
Processo: 0001078-35.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001078-35.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE DE SOUZA NENE - CPF: 858.159.001-25 (APELANTE), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001078-35.2014.8.11.0041

APELANTE:
ANDRÉ DE SOUZA NENE.

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - QUITAÇÃO ANTECIPADA DO PACTO COM EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE COMPRA - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES -INVIABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS - TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - DEVIDAMENTE PREVISTA - COBRANÇA PERMITIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No contrato de arrendamento mercantil os valores dos aluguéis não expressam unicamente o custo do empréstimo da coisa, mas compreende o preço da aquisição do material, o acréscimo de impostos, despesas gerais e do lucro da empresa de arrendamento, não havendo falar em restituição.

Especificada a cobrança da tarifa de serviços prestados por terceiro, não há falar em abusividade da cláusula contratual nem restituição de valores.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001078-35.2014.8.11.0041

APELANTE:
ANDRÉ DE SOUZA NENE.

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANDRÉ DE SOUZA NENE
, em face da decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Arrendamento Mercantil c/c Repetição de Indébito no. 0001078-35.2014.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
que
julgou improcedente o pedido, condenando a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que quitou antecipadamente o contrato de arrendamento mercantil, exercendo a opção de compra do bem objeto da avença.

Assevera que a quitação antecipada do respectivo contrato afasta a possibilidade de cobrança de valor a título de aluguel, devendo ser cobrado somente a soma do VRG das parcelas vencidas.

Afirma que a parte recorrida deveria cobrar apenas o montante de R$ 32.744,04 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos). Que, no entanto, fora efetuada a cobrança abusiva de R$41.215,86 (quarenta e um mil, duzentos e quinze reais e oitenta e seis centavos).

Aduz que o juízo de primeiro grau não analisou a referida tese, incorrendo em vício de omissão, sendo que, mesmo após tendo sido apresentado os embargos de declaração, permaneceu sem enfrentar os argumentos ora delineados.

Aponta que a sentença recorrida se fundamentou em fatos não ocorridos nos autos, como por exemplo, a resolução do contrato de arrendamento mercantil por inadimplemento, o que não é o caso.

Defende a ilegalidade da cobrança de serviço de terceiros, uma vez que não fora especificado no contrato avençado.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, determinando-se a restituição do valor cobrado a maior a título de aluguel, bem como do montante referente aos serviços de terceiros.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de id. 208183688.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Consoante se extrai dos autos, a parte Recorrente ANDRÉ DE SOUZA NENE pretende a reforma da sentença recorrida, almejando a devolução do valor referente ao aluguel do bem, uma vez que efetuou a quitação antecipada do contrato de arrendamento mercantil, exercendo a opção de comprova, bem como visa a declaração da ilegalidade da cobrança de serviço de terceiros.

Sustenta, ainda, que sentença se fundamentou em fatos não ocorridos nos autos, como por exemplo, a resolução do contrato de arrendamento mercantil por inadimplemento, o que não seria o caso.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que as cláusulas dos contratos bancários, em sua maioria, são uniformes e previamente estipuladas pelas instituições financeiras, daí por que têm caráter de contrato de adesão.

Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras (súmula 297 - STJ), em seu artigo 6o, estabelece os direitos básicos do consumidor como forma de flexibilização do princípio
pacta sunt servanda
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...);

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.”

Assim, mostra-se viável a revisão do contrato quando existir indicação de cláusulas abusivas, bem como é possível a aplicação da inversão do ônus da prova consoante disposto no inciso VIII do artigo 6o do CDC.

O magistrado
a quo
apontou que a rescisão do contrato implica devolução das parcelas pagas a título de VRG, permitida compensação com valores de contraprestação devidos enquanto o bem permaneceu na posse da arrendatária.

No entanto, o caso em exame retrata situação diversa, tendo em vista que houve a opção de compra pelo arrendatário, o qual quitou antecipadamente o pacto, motivo pelo qual não há falar em devolução do VRG, porquanto este integra o preço contratualmente estipulado para a compra do bem.

Ressalta-se que, o contrato de arrendamento mercantil tem natureza peculiar, uma vez que a arrendadora aluga um bem ao arrendatário e, ao seu término, este pode optar por renovar o contrato, devolver o bem ou adquiri-lo.

Para elucidar, calha ponderar que o contrato de arrendamento mercantil não se confunde com o de locação com promessa de venda, sendo, em verdade, locação com uma consignação de promessa de compra, na qual há um elemento novo, qual seja, o financiamento, em uma operação específica que mescla locação, financiamento e venda.

Nesse passo, embora possua caráter de locação, esta não se apresenta de forma pura, haja vista que os valores dos aluguéis não expressam unicamente o custo do empréstimo da coisa, mas compreende o preço da aquisição do material, o acréscimo de impostos, despesas gerais e do lucro da empresa de arrendamento.

Desse modo, como já dito acima, existindo no montante previsto no pacto como "valor da contraprestação", a aglutinação de outros custos e encargos, não houve abusividade na conduta da instituição apelada.

Quanto à Tarifa de Serviços, sem maiores delongas, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau, a matéria já restou pacificada no Superior Tribunal de Justiça, sendo que havendo previsão expressa como no caso em apreço, não há falar em ilegalidade na sua cobrança.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024